Tribunal: CARF
Processo: 10835.720434/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720434/2012-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.122 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS POZZETTI S/C LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 62-69 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/CGE (fls. 55-56), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente
impugnação (fls. 2-3 e docs. anexos), apresentada pela Contribuinte com o objetivo de cancelar
auto de infração lavrado em seu desfavor (fls. 34 e 43).

I.
Auto de infração, Impugnação e decisão da DRJ
2. Contra o Contribuinte foi emitido auto de infração (AI) no valor de R$
60.000,00 em virtude do atraso na entrega da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde
(Dmed). A ciência do AI se deu em 04/04/12 (fls. 47). Segundo a autoridade fiscal, a declaração
que deveria ser entregue em março de 2011 foi entregue em 20/03/12. O enquadramento legal
apontado no Auto de Infração foi o seguinte: artigo 6o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no
985, de 22 de dezembro de 2009, nos artigos 9o, caput, 11 e 23, caput, III e § 2o, III, do Decreto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720434/2012-11
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720434/2012-11

no 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações dadas pelos art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e art. 113 da Lei n°
11.196, de 21 de novembro de 2005 e art. 25 da lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 4o,
inciso II, § 3o, art. 6o, inciso II, da Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, com redação
dada pela Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009.
3. Inconformado com a lavratura do AI, o Contribuinte protocolou, em
19/04/12, Impugnação, por meio da qual alegou, em suma, que por um equívoco foi utilizado o
programa DMED 2011, quando deveria ter sido utilizado o programa DMED 2012 para a
entrega da declaração. Ao ser notificado, foi tomada a providência para a atualização do
programa e entrega da declaração. Apesar de ter havido um erro, em sua visão, as declarações
“relativas aos Anos-calendários 2010 e 2011” teriam sido entregues dentro do prazo legal. Ao
final requer o cancelamento do Auto de Infração.
4. A DRJ/CGE, em sessão realizada na data de 18/07/13, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
INDICADA. ERRO DE FATO.
Somente é passível de reforma o lançamento de multa por atraso na
entrega da declaração quando comprovada a ocorrência de erro de fato ou
este é evidente pelas próprias circunstâncias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5. Em síntese, o órgão julgador entendeu que não houve comprovação da
demonstração do erro de fato por meio de “certidão de órgão de registro que comprovasse a não
ocorrência do evento”, contudo, não foi apresentada. Assim, por falta de comprovação, foi a
Impugnação julgada improcedente.

II. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese: a) que preencheu equivocadamente o ano de 2011, quando deveria ter
preenchido o ano de 2012, marcando ainda a situação especial extinção; b) ao perceber o erro,
retificou a declaração, a qual foi entregue em 20/03/12; c) tendo em vista que o prazo da
Recorrente para entrega da declaração era até 30/03/12, e a mesma foi entregue em 20/03/12, a
obrigação teria sido cumprida; d) a multa aplicada seria ilegal; e) a manutenção da multa
dificultaria suas atividades, podendo encerrar suas atividades, pois o valor da imposição é
superior a vários meses de faturamento. Ao final, requer provimento integral ao Recurso.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720434/2012-11

7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 60 – em 09/08/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 62 – em 05/09/13), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Princípio da Verdade Material e Declarações
10. O Recorrente alega que houve equívoco no preenchimento da declaração
DMED, tanto no ano de apresentação quanto na situação especial, a qual teria sendo marcada
como extinta, o que teria como efeito a antecipação da entrega em um ano, motivo pelo qual foi
lavrado AI com multa de sessenta mil reais, na base de cinco mil por mês de atraso. Segundo o
Contribuinte a entrega da declaração equivocada teria gerado o recibo de n° “04.78.60.5469-06”
e notificação n° “13649057068458”. O documento estaria anexo ao processo ou ao recurso,
conforme alegação de fls. 64. A DMED correta, segundo o Contribuinte, teria sido apresentada
no dia 20/03/2012, sendo recebida pelo “agente receptor SERPRO sob n° 1916806677, com
declaração sob n° 32.71.09.75.42-40”, sendo que tais documentos também estariam em anexo.
11. Em análise aos documentos juntados nos autos, especificamente em relação
às declarações (DMED), as quais se encontram às fls. 36-42 e 90-95, é possível comprovar que
três delas foram juntadas: a) a do Ano-calendário 2010, exercício 2011, recibo sob n°
13.07.37.95.83-90, recebimento n° 2777196861 (fls. 36-38); b) a do Ano-calendário 2011,
exercício 2012, recibo sob n° 32.71.09.75.42-40, recebimento n° 1916806677 (fls. 39-42 e 90-
93); c) a do Ano-calendário 2012, exercício 2013, recibo sob n° 36.79.89.94.31-80, recebimento
n° 2943892169 (fls. 94-95, nesta apenas o recibo de entrega). Assim a que, segundo o
Recorrente, foi apresentada equivocadamente (a de recibo n° 04.78.60.5469-06) não consta nos
autos, a não ser a citação de seu número no AI.
12. Entende-se que a análise da declaração que supostamente foi entregue errada
se caracteriza como essencial para a compreensão dos fatos e para o desfecho a ser conferido ao
caso. Ainda que o Recorrente devesse ter juntado tal declaração, por lhe incumbir o ônus da
prova, infere-se que, pelo Princípio da Verdade Material e com fulcro no art. 29 do Dec.
70.235/72, deve ser o julgamento convertido em diligência, para que a referida declaração seja
juntada aos autos.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720434/2012-11

V. Conclusão
13. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
retornando os autos para a Unidade de Origem, para que se junte aos autos a declaração DMED e
seu respectivo recibo (o de n° 04.78.60.5469-06), nos quais o Recorrente alega estar em situação
especial de extinção, de forma que a análise dos fatos possa ser feita de maneira completa, sem
prejuízo de a autoridade fiscal poder realizar quaisquer outros procedimentos fiscalizatórios que
entender necessário, inclusive o de intimar a Contribuinte ou outros para que apresentem
documentos ou informações.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital